Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724537-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. L. T. D. S. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0704258-18.2025.8.07.0017, que lhe determinou que autorize e custeie a internação do Agravado, em caráter de urgência,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por REQUERENTE: A. L. T. D. S., representado(a) por L. F. S, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HospitalBrasiliense,para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nesta data,após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico(id. 237752077). Os autos vieram conclusos. É o relatório.Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização detratamento e medidas de suporte,conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizaracompanhamento clínico,tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “airreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto,DEFIROo pedido deANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,paraDETERMINARque a parte réAUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃOda parte autora para realização deacompanhamento clínico,incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO,nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.” Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada concedeu tutela de urgência sem perigo de dano irreparável ao Agravado (autor). Argumenta que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato que prevê a carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a r. decisão agravada seja suspensa. Preparo recolhido em dobro (Id. 73505518). É relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, caso não se aplique o art. 932, incisos III e IV, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir a tutela antecipada, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz de primeiro grau. Para a concessão de efeito suspensivo a um recurso, é necessário que o recorrente demonstre, além de fundamentos relevantes que indiquem a probabilidade de êxito do recurso (fumus boni iuris), a possibilidade de ocorrência de um dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a decisão recorrida seja executada antes do julgamento do recurso (periculum in mora). No presente caso, pede a Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão que determinou que autorize e custeie a internação do Agravado para acompanhamento clínico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da suspensão da r. decisão agravada. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam emergência, o que impõe a cobertura no período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê a carência de 180 dias para cobertura não relacionada a atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, deve ser afastada em casos de emergência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é qualquer situação que acarrete risco imediato de vida ou lesão irreparável ao paciente, conforme declaração do médico assistente. No caso dos autos, afere-se a necessidade urgente de o Agravado ser internado para tratamento devido ao quadro de bronquiolite que exige suporte ventilatório com oxigenioterapia, conforme atestou o médico assistente no relatório Id. 237752077. Assim, tenho por configurada a emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que nega a cobertura de internação hospitalar durante o período de carência, conforme decidiu o Juiz a quo. Lado outro, não há risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Ao contrário, evidencia-se risco de grave lesão ao Agravado caso não seja submetido ao tratamento de infecção viral aguda do trato respiratório inferior - bronquiolite. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora